Tribunal: STF
Processo: HC 207557
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 697.988/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa, por sete vezes (art. 333 do Código Penal). Em resumo, colhe-se da denúncia: 
    […] entre 27 de maio de 20201 e 28 de agosto de 20202 , em diversos locais na Cidade de Cajati/SP, LUCIVAL RIBEIRO DE SOUZA, MAURO LÚCIO LOPES (Mauro Cavalo), PAULO CHAGAS DE CASTRO, LUIZ CARLOS DE CARVALHO DA FONSECA (Luisão), WILSON DE CAMARGO (Wilsinho da Barra), WESLLEY RICHARTI BRINKER, TAIRONE FERNANDES DA COSTA, WALKIR PIRES e HORDENE MAZZOLINE FILHO, de forma livre e consciente, em concurso de agentes, com unidade de desígnios, por sete vezes, prometeram vantagem indevida (dinheiro e cargo) aos vereadores abaixo especificados, para determiná-los a não votar pela cassação ou se absterem de votar na sessão correspondente ao julgamento da Comissão Especial de Investigação contra LUCIVAL RIBEIRO DE SOUZA. 
    Em razão de descumprimentos das medidas cautelares impostas, o Juízo de primeira instância acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada: 
    Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, ante o reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao denunciado Lucival José Cordeito, é o caso de decretação da prisão preventiva. 
    Conforme já constou da decisão de fls. 64/65, o denunciado, de forma injustificada, descumpriu medida imposta por este juízo ao se encontrar com a testemunha Sidnei Aparecido Ribeiro, embora intimado pessoalmente quanto à restrição. 
    Apesar de não ter sido acolhido o pedido de prisão preventiva formulado anteriormente, entendo que a fixação de novas cautelares, neste momento, não é suficiente, ante o descomprometimento do denunciado para com as decisões judiciais. 
    O denunciado Lucival foi intimado pessoalmente, por duas vezes, quanto as cautelares fixadas (fls. 44 e 72), bem como quanto à possibilidade de decretação de sua prisão preventiva em caso de descumprimento injustificado. 
    Segundo fotos acostadas aos autos, o réu esteve em evento político junto da testemunha arrolada na denúncia, embora tenha sido imposta a proibição de contato nos autos principais. 
    Considerando que o descumprimento apontado pelo Ministério Público se deu nos mesmos moldes daquele já anteriormente trazido a estes autos, de rigor a decretação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu a liminar, nos termos seguintes (Doc. 8):
    O paciente está sendo processado porque, em tese, entre 27 de maio de 2020 e 28 de agosto de 2020, em diversos locais na Cidade de Cajati, de forma livre e consciente, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com Mauro Lúcio Lopes, Paulo Chagas de Castro, Luiz Carlos de Carvalho da Fonseca, Wilson de Camargo, Weslley Richarti Brinker, Tairone Fernandes da Costa, Walkir Pires e Hordene Mazzoline Filho, por sete vezes, prometeram vantagem indevida (dinheiro e cargo) aos vereadores Sidnei Aparecido Ribeiro, Aparício Ferreira da Rosa e Ronaldo Pinto , para determiná-los a não votar pela cassação ou se absterem de votar na sessão correspondente ao julgamento da Comissão Especial de Investigação contra o paciente, então prefeito da cidade de Cajati (fls. 01/26 autos n. 1000438-68.2021.8.26.0294). 
    O d. juízo a quo, quando do recebimento da denúncia, fixou em desfavor do paciente medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de contato com as testemunhas e seus familiares (por qualquer meio), e proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias, sem prévia autorização do juízo (fls. 1209 autos n. 1000438-68.2021.8.26.0294). 
    Ocorreu que, no dia 13.05.2021, o paciente, ex-prefeito da cidade de Cajati, descumpriu as medidas cautelares, participando de reunião juntamente da testemunha Sidnei Aparecido Ribeiro, atual prefeito, nas imediações da prefeitura local, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva (fls. 01/08 autos n. 1000661-21.2021.8.26.0294). A i. magistrada a quo, antes de decidir acerca da decretação da medida, determinou que a Defesa prestasse esclarecimentos e justificativas sobre o ocorrido (fls. 45/46 autos n. 1000661-21.2021.8.26.0294). 
    Efetuado o contraditório, com a resposta as fls. 48/59 (autos n. 1000661-21.2021.8.26.0294), foi prolatada decisão reconhecendo o descumprimento das medidas, sem, no entanto, decretar-se a segregação preventiva, mas impondo-se mais medidas alternativas à prisão, consistentes na proibição de acesso ou frequência à Prefeitura de Cajati, Câmara Municipal ou qualquer outro órgão público municipal, salvo autorização judicial anterior, ressaltando-se que o descumprimento destas ocasionaria a decretação da preventiva (fls. 64/65 autos n. 1000661-21.2021.8.26.0294). 
    Pois bem, em 11.09.2021, na cidade de Iguape, o paciente novamente descumpriu as medidas impostas, participando, novamente, de encontro partidário com a testemunha Sidnei Aparecido Ribeiro, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva (fls. 74/84 e 93/94, respectivamente autos n. 1000661-21.2021.8.26.0294). 
    Afirmam os impetrantes que, nesta segunda oportunidade, teriam tanto o paciente quanto a testemunha participado de evento público, não ocorrendo qualquer ameaça ou contato próximo entre estes a ponto de caracterizar o descumprimento das medidas impostas. 
    Tratando-se de providência excepcional, a concessão de medida liminar somente se justifica na hipótese de flagrante ilegalidade, o que, até o presente momento, em vista das limitadas informações carreadas aos autos, não restou demonstrado de forma inequívoca. 
    Ressalta-se que as medidas cautelares já haviam sido descumpridas anteriormente, estando o paciente ciente de que novo descumprimento acarretaria a segregação preventiva, fato este que, em análise preliminar, justifica a manutenção da medida. Ademais, o caso apresenta necessidade de análise probatória profunda, incondizente com a cognição sumária.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, os impetrantes alegam: (a) A despeito de ambos terem frequentado o mesmo evento político, no dia 11.09.2021, não houve qualquer contato verbal entre eles, inexistindo qualquer insurgência de SIDNEI APARECIDO RIBEIRO neste tocante. Em outras palavras, o paciente não estava no local com a finalidade escusa de manter contato com a testemunha, mas apenas e tão somente cumpria a sua obrigação de filiado ao partido que organizara o evento (PSB), não havendo elementos que demonstrem a presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal); (b) a manutenção do constrangimento ilegal imposto ao paciente, tendo em vista a inexistência de uma fundamentação razoável para a segregação do direito à liberdade do paciente, data vênia, é inadmissível; e (c) no humilde modo de entender destes impetrantes, o estabelecimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, v.g., a proibição de o paciente comparecer a eventos e reuniões político-partidárias, além da monitoração eletrônica, indicam a preservação do resultado útil do processo.
    Assim, requer seja revogada a prisão cautelar, impondo-se outras medidas cautelares diversas da prisão (v.g. a proibição de o paciente comparecer a eventos e reuniões político-partidárias, além da monitoração eletrônica) ou, se for o caso, todas as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente